Tribunal: STF
Processo: HC 212772
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.002.265/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 34 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por 4 vezes. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal na Corte Regional, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) especificamente nas condenações proferidas nos autos 0005251-97.2012.403.61 e 0005580-12.2012.403.6130 e, de ofício, afastar o concurso material de delitos (artigo 69 do CP) e reconhecer a existência da continuidade delitiva (artigo 71 do CP), fixando a pena definitiva do requerente em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. ARTIGO 157,§2º, C.C. O ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DO JUÍZO. ALTERAÇÃO EM SEDE REVISIONAL. NÃO CABIMENTO. EXCETO COM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. APLICAÇÃO ESPECÍFICA COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS 0005251-97.2012.403.61 E 0005580-12.2012.403.6130. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS AFASTADO. 



    1. Do pedido de absolvição. O acórdão impugnado está bem fundamentado, pois expõe detalhadamente as razões pelas quais condenou o requerente pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, ressaltando a desnecessidade da arma estar municiada. Precedentes STJ. 



    2. Do pedido de redução das penas-bases. A alteração da reprimenda em sede de Revisão Criminal só se justifica se foi praticada contra o "texto expresso da lei". O aresto rescindendo cumpriu o escopo constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, fundamentando, à saciedade, as circunstâncias judiciais consideradas no caso concreto para a majoração da pena-base acima do mínimo legal, nos moldes do artigo 59 do Código Penal. Assim, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante na fração de aumento mantida no acórdão atacado. 



    3. Do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Apenas com relação aos crimes de roubo qualificado narrados nos processos 0005251-97.2012.403.61 e 0005580-12.2012.403.6130, o requerente confessou parcialmente os fatos que lhe são imputados, e tal confissão serviu como um dos fundamentos de sua condenação. Portanto, deve incidir a Súmula 545 do STJ, que assim dispõe: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.” 



    4. Do pedido de afastamento das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos III e V, do Código Penal. Presentes as causas de aumento de pena descritas no artigo 157, §2º, III e V do Código Penal (vítima em serviço de transporte de valores e com restrição da sua liberdade de locomoção), não se há falar em seu afastamento. 



    5. De ofício, reconhecida a existência da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). Concurso material de delitos ( artigo 69 do CP) que se afasta. Pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 ( vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    6. Pleito revisional a que se julga parcialmente procedente. De ofício, afastado o concurso material de delitos (artigo 69 do CP) e reconhecida a existência da continuidade delitiva (artigo 71 do CP). 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, não provido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - In casu parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 7/STJ. 



    III - Para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, não basta apenas deduzir a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, sem demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, o que não aconteceu. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) não havendo motivos concretos a fundamentar o aumento da pena-base, de rigor a sua retificação ao mínimo legal; e (b) o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 



    Requer, assim, a desconstituição do acórdão que manteve exacerbada a pena-base, fixando-a no compasso do artigo 59 do Código Penal, bem como readequação das causas de aumento. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente